Tribunal: TJES
Processo: 5005320-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005320-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VITOR DA CONCEICAO ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, desobediência e posse de droga para consumo pessoal, no qual se alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de dolo, bem como a presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, ou se há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pelos elementos colhidos no inquérito, incluindo apreensão de bens, droga e simulacro de arma de fogo.

4. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de teses relativas à negativa de autoria ou insuficiência probatória.

5. A gravidade concreta do delito, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, aliada à tentativa de nova investida criminosa, evidencia risco à ordem pública.

6. O
modus operandi
, consistente em fuga em alta velocidade, desrespeito a ordens policiais e exposição de terceiros a perigo, demonstra a periculosidade concreta do paciente.

7. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea para a custódia cautelar, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
que evidencia periculosidade do agente.

2. A via do habeas corpus é inadequada para análise de teses que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A fuga em alta velocidade e o desrespeito a ordens policiais constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 157, §2º, II, e art. 330; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº
5003097-66.2026.8.08.0048
, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e art. 330, ambos do Código Penal, além da conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em razão da ausência de dolo na prática dos delitos, aliada à primariedade e às condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 26/03/2026 (ID
18946021
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19044189
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID
19376093
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5003097-66.2026.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e art. 330, ambos do Código Penal, além da conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em razão da ausência de dolo na prática dos delitos, aliada à primariedade e às condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram o celular da vítima mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo.

Relata a denúncia que o paciente, na condição de condutor do veículo utilizado no crime, participou da ação e, após a prática do roubo, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo ordem policial e sinalização de trânsito, colocando em risco terceiros.

Aduz, ainda, que, durante a perseguição, persistiu na fuga até o beco sem saída, onde foi abordado e preso, sendo ainda apreendida droga no interior do veículo, a saber:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 27 de janeiro de 2026, por volta das 16h23min, no bairro Jardim Tropical, município de Serra/ES, mais precisamente no beco 800, os denunciados ALAN PORTO ALEIXO, LUCAS FAUSTINO DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, consciente, voluntariamente e em união de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo (idêntica a uma pistola Glock 18, modelo 9X19), 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone de cor branca da vítima Ricardo Pereira Braz. (Vide BU 60360687 e auto de apreensão às fls. 31). Os denunciados também traziam consigo para consumo pessoal 04 (quatro) pinos de substância análoga à “cocaína” pesando aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) - vide auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas. Além disso, os denunciados, ainda, desobedeceram a ordem empregada pelos policiais militares, conforme auto de resistência as fls. 48, 52)

Consta dos autos que, nas condições de data, horário mencionados, nas proximidades da loja Zap Auto Peças, localizada na Av. São José, Jardim Limoeiro, Serra/ES, os ora denunciados, com prévias intenções criminosas, transitando com o automóvel VW/Gol, de cor prata, ao visualizarem a vítima Ricardo Pereira Braz, que caminhava a pé, pararam imediatamente o carro e, na sequência, um dos referidos meliantes saltou do carro anunciando o assalto, exigindo o aparelho celular de Ricardo, sendo certo que para ameaçar a vítima o criminoso mostrou o simulacro de pistola que trazia consigo na cintura, com movimento de empulhá-la. Neste passo, a vítima, temerosa, entregou seu aparelho celular Apple Iphone de cor branca, momento em que o meliante ingressou novamente no VW Gol e fugiu com os demais denunciados.

Logo depois, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando foram informados, via CIODES, acerca da ocorrência de roubo de um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone, de cor branca, praticado por indivíduos que se utilizavam de um veículo VW/Gol, modelo G3, mediante emprego de arma de fogo.

Em seguida, um motociclista, ainda não identificado, abordou a guarnição da PMES e informou que o referido veículo VW/Gol, modelo G3, havia tentado subtrair pertences de pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus nas proximidades, encontrando-se, naquele momento, parado em um semáforo que dava acesso ao retorno para o bairro Jardim Tropical.

Diante das informações recebidas, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde visualizou o carro suspeito parado no semáforo, conforme informado. Ato contínuo, ao ser dada voz de abordagem, os denunciados LUCAS e ALAN, que se encontravam na condição de passageiros do automóvel, na tentativa de ludibriar os policiais militares, simularam empreender fuga ao abrirem as portas do veículo, retornando imediatamente ao seu interior. Em seguida, JOÃO VITOR, que conduzia o referido automóvel, desrespeitou a sinalização semafórica ao acelerar com o sinal vermelho, empreendendo fuga em alta velocidade em direção ao bairro Jardim Tropical.

Durante a perseguição policial, JOÃO VITOR desobedeceu reiteradamente às ordens de parada, transitando em alta velocidade por vias públicas, passando em frente à Escola Olivina Siqueira, subindo em calçadas e colocando em risco a integridade de transeuntes, somente cessando a fuga ao adentrar o local sem saída conhecido como “Beco 800”.

Emerge das peças informativas que, novamente dada voz de abordagem, JOÃO VITOR permaneceu no interior do automóvel, enquanto ALAN desembarcou e tentou empreender fuga, portando um simulacro de arma de fogo, o qual passou a apontar em direção aos policiais, enquanto empreendia fuga. Diante da iminente ameaça à integridade física dos agentes, estes efetuaram disparos, vindo a atingir o ombro direito de ALAN, bem como a perna esquerda de LUCAS, isto no momento em que ambos tentavam evadir-se do local.

Na sequência, foi capturado o ora denunciado JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, sendo verificado que o veículo utilizado na fuga tratava-se de um VW/Gol, modelo G3, de placas MRL4D98. Procedidas as buscas no interior do automóvel, os policiais lograram êxito em localizar, no banco traseiro, dentro de uma garrafa de alumínio, 04 (quatro) pinos contendo substância análoga

à cocaína, pesando aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas).

Infere-se, ainda, dos autos que os policiais militares acionaram apoio aéreo e o cão de faro, a fim de localizar os denunciados LUCAS e ALAN, ocasião em que foi encontrado um simulacro de arma de fogo, bem como o aparelho celular da marca Apple, de cor branca, em um quintal situado no “Beco 800”, sendo, posteriormente, localizado e detido o denunciado ALAN.

Prosseguindo as diligências, o denunciado LUCAS foi localizado ainda empreendendo fuga, mesmo após ter sido alvejado, na Avenida Dido Fontes, sendo detido e, juntamente com ALAN, encaminhado ao Hospital Doutor Jayme Santos Neves para atendimento médico. Após a liberação hospitalar, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais cabíveis.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, havendo indícios mínimos de autoria e de materialidade dos crimes imputados ao réu, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo

ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Importa destacar, outrossim, que o crime de roubo pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, mormente o
modus operandi
empregado,

com violência e grave ameaça em concurso de pessoas e nova investida, logo em seguida, contra indivíduos que se encontravam em ponto de ônibus.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado o
periculum libertatis
.

Ademais, especificamente quanto ao ora paciente, consoante relatado nos autos originários, a fuga em alta velocidade, com desrespeito às ordens policiais e às normas de trânsito, expondo terceiros a risco, evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.